Tribunal: TJES
Processo: 5009744-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009744-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

AGRAVADO: VITOR BITTENCOURT SERAPHIM e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. ELEIÇÃO DE FORO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA.
TERRITORIAL
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À DEFESA OU ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA
. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIMENTO. 1.
É válida a cláusula de eleição de foro prevista em convenção de condomínio para a cobrança de débitos condominiais, desde que não haja abusividade ou
cause
prejuízo à defesa da parte, nos termos do art. 63 do CPC.
2.
No presente caso,
a cláusula de eleição de foro consta expressamente na cláusula 19.7 da convenção do condomínio, inclusive para o fim de cobrança das despesas condominiais, não havendo aparentemente elementos que demonstrem prejuízos às partes de ordem processual –
a produzirem suas defesas
– e tampouco de ordem material –
custeio e despesas com a demanda
– fato este impõe na sua aplicação.
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009744-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO LEMOS WELFF - ES29356
AGRAVADO: VITOR BITTENCOURT SERAPHIM, VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
PROCURADOR: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL, JONNY DE PAULA GIRELLI

Advogados do(a) AGRAVADO: JONNY DE PAULA GIRELLI - ES22501-A, JONNY DE PAULA GIRELLI - ES22501-A
Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar
qual a Comarca competente para processamento e julgamento da ação de cobrança dos débitos condominiais.

Após o devido contraditório, não encontrei elementos para alterar entendimento pretérito quando da análise do pedido liminar, motivo pelo qual entendo ser competente a 5ª Vara
Cível
de Vila Velha para processar e julgar a ação na origem (Processo n. 0031917-69.2019.8.08.0035). Explico.

É possível às partes alterarem a competência para processamento e julgamento de uma demanda desde que se envolva em competência relativa – valor da causa e territorial, senão vejamos o art. 63 do CPC:

Art. 63.
As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

Assim, embora
haja
entendimento pátrio no sentido de
a cobrança de taxa condominial, por ostentar natureza
propter rem,
impor que a ação tramite no local da obrigação
do imóvel, é possível, como dito,
a modificação do local da prestação, desde que não haja abusividade e desde expressamente pactuada na convenção do condomínio.

Portanto, verifico que a cláusula de eleição de foro consta expressamente na cláusula 19.7
1
da convenção do condomínio (fl. 79), inclusive para o fim de cobrança das despesas condominiais, não havendo aparentemente elementos que demonstrem prejuízos às partes de ordem processual –
a

produzirem suas defesas
– e tampouco de ordem material –
custeio e despesas com a demanda –
fato este impõe na
sua
aplicação.

Senão vejamos, julgados deste Tribunal de Justiça:

[...]
Acerca da legalidade da cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão regido pelo Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de considerá-la válida, desde que não importe em prejuízo para a defesa do consumidor. A capacidade econômica da Agravante em relação ao Agravado, pequeno produtor rural, evidencia a hipossuficiência econômica deste, restando demonstrada a sua vulnerabilidade, apta a permitir o afastamento da cláusula de eleição do foro, a fim de se permitir o equilíbrio contratual.
[...] Data da publicação: 01/09/2020. Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Número: 0000305-45.2020.8.08.0014. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

AGravo DE INSTRUMENTO. 1) nulidade de ato processual. não cabimento. ausência de prejuízo para as partes. inteligência do art. 250 do cpc. aparente equívoco na intimação quanto à data da audiência. apreciação de exceção de incompetência. possibilidade. 2) cobrança de taxas condominiais. discussão de pagamento e valor. direito de caráter obrigacional. convenção de condomínio. foro de eleição. inobservância de ilegalidade ou abusividade. ação proposta perante foro adequado. recurso improvido. 1) Nos termos do parágrafo único do art. 250 do CPC, não se decreta a nulidade do ato se dele não resultar prejuízo para as partes. Conquanto tenha havido aparente equívoco na intimação com relação à data da audiência, não se vislumbra qualquer prejuízo ao ora recorrente, que dê ensejo à anulação do ato processual. Afinal, a MM. Juíza de piso aproveitou-se do ato solene para apreciar a exceção de incompetência oposta pelo réu, até mesmo porque, ainda que o mesmo estivesse presente, seria esse o próximo passo a ser dado na marcha processual, a teor do art. 306 do Código de Processo Civil, segundo o qual ¿recebida a exceção, processo ficará suspenso (art. 265, III), até que seja definitivamente julgada". No mais, nenhum outro ato processual foi praticado. Do que restou decidido (rectius, improcedência da exceção e designação de nova audiência) o ora agravante foi devidamente intimado, não havendo que se falar em prejuízo.
2) A ação de cobrança de taxas condominiais não é considerada ação real e, por isso, não diz respeito, de forma imediata, a direitos reais, mas sim a direitos de caráter obrigacional, eis que se discutem o pagamento e o valor da taxa condominial cobrada. In casu, existe na convenção do condomínio, foro de eleição e não se observa qualquer ilegalidade ou abusividade que enseje o afastamento de sua aplicação. Daí, a cobrança das taxas condominiais pelo ora agravado constitui questão diretamente relacionada com a referida convenção, assim revelando-se adequada a propositura da ação perante o foro eleito
. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021079000473, Relator : RÔMULO TADDEI, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2007, Data da Publicação no Diário: 17/08/2007)

No mesmo sentido, julgados de Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA.
1. Havendo cláusula de eleição de foro constante de contrato civil, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil
. 2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07040014920228070000 1432357, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 21/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPETÊNCIA - ART. 1.015 DO CPC - ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA - PRECEDENTE DO STJ - REQUISTOS - PREENCHIMENTO - CABIMENTO DO AGRAVO - EXECUÇÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL- COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - VALIDADE. - A possibilidade da admissão do agravo de instrumento fora do rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC/2015, em decisões interlocutórias proferidas após o dia 19/12/2018, requer a verificação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação (STJ, REsp n1.704.520/MT e REsp n. 1.696.396/MT, julgado sob a ótica de recurso repetitivo) -
As partes podem modificar a competência em razão do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (CPC, art. 63)- É válida a cláusula de eleição do foro para processos oriundos de contrato
(STF, Súmula 335). (TJ-MG - AI: 10000211480421001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 13/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

Neste contexto, o agravado não trouxe elemento que pudesse caracterizar prejuízo à defesa, limitando-se ao fundamento de aplicação obrigatória do art. 53, III, “d” do CPC, desconsiderando, como dito, a possibilidade das partes alterarem a competência do local da obrigação, devendo ser observado os princípios da cooperação (art. 5º do CPC) e sem que a eleição de foro viole o princípio de paridade de tratamento (art. 7º do CPC),
in verbis
:

Art. 5º
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 7º
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 53.
É competente o foro: [...]
III
- do lugar: [...]
d)
onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;

Desta forma, não verifico prejuízo ou abusividade na pactuação da eleição de foro, motivo pelo qual deve ser mantido o feito tramitando na comarca de Vila Velha, mais especificamente na 5ª Vara Cível.

Do exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformando a decisão, rejeitar a preliminar de incompetência do juízo, mantendo, assim, o processamento e julgamento da ação de cobrança na origem na 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

É como voto.

1
19.7 [...] Fica eleito o foro da Comarca de Vila Velha-ES, com desistência de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para propositura de qualquer ação ou medida judicial fundada na presente Convenção, bem como para as cobranças de despesas condominiais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.